Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750179-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Limitação de Litisconsórcio Facultativo – Risco de Dano – Deferimento Na espécie, trata-se de recurso instrumental contra decisão a qual determinou a emenda à Inicial para limitação do litisconsórcio ativo facultativo a fim de existir apenas uma pessoa no polo ativo, devendo os demais autores "constar cada um em uma nova petição inicial acompanhada dos seus cálculos". Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, trata-se de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida nos autos n° 0001858-21.2015.8.07.0018, a qual abrange o direito de mais de 15 (quinze) mil médicos, conforme informação prestada pela agravante. O presente cumprimento de Sentença foi distribuído com 10 (dez) substituídos, tendo sido determinada a distribuição de um processo autônomo para cada autor. A determinação para exclusão dos litisconsortes acarreta risco de dano grave de difícil reparação com a continuidade do feito apenas em relação a uma das partes ou com o cancelamento da distribuição. Demais, a questão referente ao fato de a existência de 10 (dez) substituídos na lide prejudicar a prestação jurisdicional célere e eficiente deve ser objeto de análise mais aprofundada pelo Colegiado. Assim, vislumbro a presença dos requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida e suspendo o feito até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator